Tribunal: TJPA
Processo: 0012408-27.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÃTRICA. 1. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. - O STF jÃ¡ consagrou o entendimento de que, para a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mÃnima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). No caso, as circunstÃ¢ncias do crime de furto de energia elÃ©trica, mediante constataÃ§Ã£o que o imÃ3vel periciado estava ligado diretamente na rede de baixa tensÃ£o da concessionÃ¡ria, atravÃ©s de um cabo elÃ©trico, sem passar por qualquer equipamento de mediaÃ§Ã£o ou registro de consumo, afastam a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, por se tratar de conduta altamente reprovÃ¡vel e, portanto, relevante para o Direito Penal. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA MODALIDADE TENTADA. DESNECESSÃRIA A POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. A tese de desclassificaÃ§Ã£o do delito de furto para a forma tentada nÃ£o merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado visto de acordo com a prova pericial, realizada pelo Centro de PerÃcias Renato Chaves e pelos representantes da CELPA, constataram que a Casa de Show Fazenda, encontrava-se diretamente ligada na rede de baixa tensÃ£o, caracterizando desvio de energia, no qual que jÃ¡ havia ocorrido, em momento anterior, durante fiscalizaÃ§Ã£o. 3. PLEITO DE JUSTIÃA GRATUITA. No que tange a isenÃ§Ã£o das custas, observo que foram fixadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria em obediÃªncia ao art. 804 do CPPB, nÃ£o merecendo guarida o pedido de isenÃ§Ã£o se nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o da hipossuficiÃªncia do rÃ©u. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº ____________________

PROCESSO Nº 0012408-27.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIERITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: CARLOS MARCELO CUNHA DE SOUSA
ADVOGADO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. - O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).

No caso, as circunstâncias do crime de furto de energia elétrica, mediante constatação que o imóvel periciado estava ligado diretamente na rede de baixa tensão da concessionária, através de um cabo elétrico, sem passar por qualquer equipamento de mediação ou registro de consumo, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO.
A tese de desclassificação do delito de furto para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado visto de acordo com a prova pericial, realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves e pelos representantes da CELPA, constataram que a Casa de Show Fazenda, encontrava-se diretamente ligada na rede de baixa tensão, caracterizando desvio de energia, no qual que já havia ocorrido, em momento anterior, durante fiscalização. 3
. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Carlos Marcelo Cunha de Souza
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 35/36, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §3º do Código Penal Brasileiro
(Furto de energia elétrica), a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
, sob o regime inicial
aberto,
a qual foi substituída por multa ou por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia
19/05/2017,
funcionários da vítima (CELPA) acionaram a polícia civil comunicando furto de energia elétrica na casa de show Fazenda, cuja conta contrato pertence ao acusado. Funcionários da CELPA e perito do Centro de Perícia Científica Renato Chaves constataram que a energia do prédio estava ligada diretamente na
rede de baixa tens¿o.
Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva.

A denúncia foi recebida no dia 26/02/2018, às fls. 06.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 26).

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação às fls. 46/49, requerendo a absolvição do apelante em razão da atipicidade material de sua conduta pelo princípio da insignificância; subsidiariamente requer a desclassificação da conduta consumada para a tentada, com a consequente causa de diminuição em seu grau máximo e a isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 52/54, debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 56/59, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa pleiteia a absolvição alegando a inexistência de justa causa para que se confirme condenação.

Aduz que, diante dos fatos, o caso concreto deixa de constituir infração penal, porque não houve considerável ofensividade na conduta do apelante, incidindo o Principio da insignificância, não existindo tipicidade material, bem como não é necessária a incidência da tutela penal (caráter subsidiário).

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em relação ao Princípio da Insignificância, há de ressaltar os requisitos essenciais para o seu reconhecimento, que são: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva de lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:
Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado.
Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade.
Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada
. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada
.

[STF. HC 112378 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012. DJ 17/09/2012]

Sobre o tema, são os ensinamentos do Mestre CEZAR ROBERTO BITENCOURT, in Código Penal Comentado, verbis:
¿A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos tutelados, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo este princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias deve-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado (...). Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida (...). Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada por meio da consideração global da ordem jurídica (...)¿. (CEZAR ROBERTO BITENCOURT. Código Penal Comentado. - 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 5).

Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

No caso, as circunstâncias do crime de furto de energia elétrica, mediante constatação que o imóvel periciado estava ligado diretamente na rede de baixa tensão da concessionária, através de um cabo elétrico, sem passar por qualquer equipamento de mediação ou registro de consumo, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RES FURTIVA AVALIADA EM R$ 825,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.
- O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).
- As circunstâncias do crime de furto de energia elétrica, mediante a adulteração dos marcadores de leitura, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal.
- In casu, não se cuida de conduta de mínima ofensividade, sendo que não se pode considerar como inexpressiva a lesão jurídica provocada, em razão do valor da res furtiva, avaliada em R$ 825,34, que não pode ser tido por irrisório, porquanto bem superior ao salário mínimo vigente à época, ainda que se leve em conta a capacidade financeira da vítima.
Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 319.636/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 17/12/2015)

Portanto a tese de absolvição não merece prosperar pois ficaram devidamente comprovadas nos autos a lesividade e a tipicidade material, inclusive pelo fato do réu ser contumaz na prática delituosa, respondendo por outro processo de furto de energia elétrica.

Requer a defesa que o crime de furto seja desclassificado da modalidade consumada para a tentada, alegando que o apelante não conseguiu consumar o crime, em razão de não ter de no decorrer do inter criminis, os agentes da polícia civil, em conjunto com os agentes da CELPA, impedirem o religamento da energia.

No entanto, a tese de desclassificação do delito de furto para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado visto de acordo com a prova pericial, realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves e pelos representantes da CELPA, constataram que a Casa de Show Fazenda, encontrava-se diretamente ligada na rede de baixa tensão, caracterizando desvio de energia, no qual que já havia ocorrido, em momento anterior, durante fiscalização.

Neste sentido, são os recentes julgados:
PENAL. FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO
. Para a consumação do crime de furto, suficiente a posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo
. Justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na análise negativa de circunstâncias judiciais. Réu que ostenta nada menos do que quatro condenações criminais com trânsito em julgado, quantidade suficiente para justificar a negativação dos antecedentes, da personalidade, e, também, da agravante da reincidência na segunda fase. Correta a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal). Apelos da defesa e do Ministério Público desprovidos. (TJ-DF - APR: 20140310213948, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2015 . Pág.: 68)

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de
Carlos Marcelo Cunha de Sousa
, porém
nego-lhe provimento, acompanhando parecer ministerial
.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.